Tribunal: TJES
Processo: 0014214-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014214-03.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME
APELADO: DROGARIA FERREIRA EIRELI
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos não são aptos a ensejar o rito monitório. Inobservância ao disposto no art. 700, § 5º, do cpc.
Error in procedendo
. Configurado. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. Sentença anulada.

1.
A jurisprudência do c. STJ é remansosa no sentido de que
"A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016).”
(STJ, REsp 1705667/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/06/2020).

2.
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, ou não sendo essa suficiente, cabe ao julgador intimá-lo para, querendo, emendar à petição inicial, de forma a adaptar o feito ao procedimento comum, nos termos do § 5º, do art. 700, do CPC.

3.
Forçoso reconhecer a ocorrência de
error in procedendo
por parte do juízo
a quo
, por julgar desde logo pela improcedência do pedido autoral sem oportunizar a emenda à petição inicial.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014214-03.2019.8.08.0011

A
PELANTE:
COMERCIAL LABORSIL LTDA – ME

APELADA: DROGARIA FERREIRA EIRELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMERCIAL LABORSIL LTDA – ME

em face de sentença de fls. 41/44, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada pela recorrente em face da
DROGARIA FERREIRA EIRELI
, acolheu os embargos monitórios e, via de consequência, declarou extinta a demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na mesma oportunidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, cuja execução, contudo, fica suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Em suas razões recursais, às fls. 57/68, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o lastro probatório é hábil a justificar o rito monitório; e
(ii)
antes de reputar inexistente a prova documental idônea, o juízo
a quo
deveria intimar a recorrente para emendar à inicial de modo a adaptá-la ao procedimento comum.

Apesar de devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos,
COMERCIAL LABORSIL LTDA – ME,
ora apelante, ajuizou Ação Monitória em face de
DROGARIA FERREIRA EIRELI,
ora apelada, através da qual aduz que é credora da requerida no montante de R$ 6.606,85 (seis mil, seiscentos e seis reais e oitenta e cinco centavos), substanciado em dívidas assumidas pela requerida referentes aos meses de maio, junho e julho de 2019.

Segue narrando que a autora não possui título executivo extrajudicial apto a instruir uma ação de execução. No entanto, sustenta que possui cópias dos comprovantes de recebimento dos produtos, com assinatura da apelada e menção às notas fiscais emitidas em função das negociações realizadas.

Após a sua citação, a requerida apresentou embargos monitórios, alegando, em síntese, que (i) jamais autorizou que outra pessoa, além da sócia-proprietária Sra. Letícia Patussi Pancini Fornazier, recebesse qualquer mercadoria em seu nome; (ii) não realizou os pagamentos da referida dívida porque não a reconhece; e (iii) não existe comprovação do negócio jurídico alegado, não havendo, sequer, notas fiscais emitidas pela autora.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que acolheu os embargos monitórios e, via de consequência, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que:

“No caso posto em julgamento, a autora se limitou a apresentar a planilha de fls.16, produzida unilateralmente, com descrição dos débitos inadimplidos pela devedora e, ainda, os comprovantes de entrega das mercadorias de fls.19/20, com prova de recebimento. Entretanto, não trouxe aos autos as respectivas notas fiscais eletrônicas - apesar de nos canhotos haver referência - que deram origem ao crédito ora buscado nas quais constem o valor exato da dívida, de modo que, a meu sentir, 'os comprovantes de recebimento de f1.19/20', por si só, não são aptos a instruírem este pleito injuncional pela impossibilidade de se conferir a real existência dos valores cobrados.

(...)

Eis minhas razões de decidir pelo acolhimento dos embargos monitórios, mas se revela oportuno deixar claro que este pronunciamento não está decidindo que a embargante não deve à embargada, mas tão somente proclama que os documentos exibidos não estão aptos para serem constituídos em título executivo judicial, pela ausência das notas fiscais eletrônicas.”

Pois bem. A jurisprudência do c. STJ é remansosa no sentido de que
"
A prova hábil a instruir a ação monitória
, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
(STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016).”
(STJ, REsp 1705667/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/06/2020).

Nessa toada, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, ou não sendo essa suficiente, cabe ao julgador intimá-lo para, querendo, emendar à petição inicial, de forma a adaptar o feito ao procedimento comum. Senão vejamos o § 5º, do art. 700, do CPC:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 5º
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

No caso em apreço, a apelante colacionou aos autos, quando do protocolo da petição inicial, planilha de débito (fl. 16), Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica apelada (fl. 17) e canhotos de recebimento de mercadoria (fl. 19), os quais não se mostram hábeis, por si só, a comprovar o vínculo obrigacional entre as partes, bem como o débito objeto de cobrança.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo determinou a expedição de mandado de citação (fl. 26), ante a conclusão que
“Considerando os argumentos expedidos pela requerente e a petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700)”.

Após a apresentação de impugnação aos embargos monitórios, o juízo
a quo
proferiu a r. sentença concluindo que a recorrente não apresentou aos autos documentos aptos a instruírem o pleito, em razão da impossibilidade de se conferir a real existência dos valores cobrados, sem, contudo, observar o § 5º, do art. 700, do CPC.

Ressalto que oportunizar a emenda à inicial e a adaptação do feito ao procedimento comum, nos termos do § 5º, do art. 700, do CPC, não se mostra viável apenas quando da propositura da ação monitória.

Com efeito, o acolhimento dos embargos monitórios escorado na fundamentação de que os documentos colacionados aos autos não são aptos ao prosseguimento do processo pelo rito monitório não implica, necessariamente, na improcedência do pedido inicial, visto que deve ser aplicada a regra do art. 700, § 5º, do CPC.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO ORIGINÁRIA. Apelante, autor da monitória, que instruiu a exordial com os documentos de fls. 30/94, os quais, segundo seu entendimento, comprovariam a venda de mercadorias para comercialização.
Jurisprudência do e. STJ que é remansosa no sentido de que, em sede de ação monitória, incumbe ao autor instruir sua inicial com prova escrita e convincente, sem eficácia de título executivo, de prestação de serviços ou entrega de bens.

Sentença que, ao acolher os embargos monitórios, julgou, desde logo, improcedente a pretensão exordial. Violação à regra do art. 700, parágrafo 5º, do CPC. A oportunização de emenda à inicial ou adaptação ao procedimento comum não se mostra viável apenas aquando da propositura da demanda.
Anulação do julgado para determinar o retorno dos autos à origem para restabelecimento da correta marcha processual. Prejudicado o exame do mérito do recurso. Parcial provimento ao recurso.
(TJRJ; APL 0012823-98.2019.8.19.0207; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 16/05/2022; Pág. 447)
(grifei)

______________

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA, ORA APELANTE, NÃO REPRESENTAM PROVA ESCRITA APTA A SUBSIDIAR O AJUIZAMENTO DO FEITO. (...)
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 700, § 5º, DO CPC. HAVENDO DÚVIDA QUANTO À IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA JUNTO À EXORDIAL DA MONITÓRIA, DEVE O JUÍZO INTIMAR A PARTE PARA EMENDAR A INICIAL OU CONVERTER O FEITO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO. (...) 2. No caso concreto, o juízo a quo acolheu os embargos monitórios opostos pela parte ora apelada, declarando, às fls. 80/81, inexistente o crédito descrito na exordial sob o fundamento de que "a jurisprudência pátria afasta a possibilidade de processamento de ação monitória apoiada em simples notificação extrajudicial do suposto devedor [...] portanto, que o promovente/embargado não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos alegados por documentos e indícios sinalizadores de sua plausibilidade, passíveis de convencer esse juízo dos fatos constitutivos do seu direito [...] não consta nos autos qualquer petição ou requerimento do autor ou outro documento que prove haver atuado no inventário dos bens do espólio ou adotado alguma providência administrativa para a venda do imóvel, sendo descabida, portanto, a cobrança de honorários". 3.
Assim, verifica-se que, havendo dúvida quanto à idoneidade da documentação acostada pela parte autora/apelante, antes de sentenciar pelo improvimento da ação monitória, caberia ao juízo a quo intimar a parte autora/apelante para que emendasse a exordial ou a adequasse para o rito comum, convertendo-se em ação de cobrança, nos termos do §5º do artigo 700 do código de processo civil, procedendo assim, com o saneamento, instrução e demais instantes processuais legalmente previstos, explica-se.
4. Compulsando os autos, observa-se que, a inicial desta ação monitória foi recebida na origem (fls. 31/32), tendo a parte autora/apelante instruído o feito com a escritura pública de inventário e partilha (fls. 12/19), na qual consta expressamente, notadamente à fl. 13 e 18, que no feito houve assistência advocatícia do apelante; os registro da transmissão de imóvel situado em beberibe (fls. 20/24); e duas notificações extrajudiciais de cobrança enviadas pelo apelante às apeladas (fls. 25/30). À ocasião, determinou o julgador primevo a expedição de mandado de pagamento, advertindo-se à parte que pague o valor cobrado no prazo de 15 (quinze) dias ou, caso não reconheça o débito, embargue a ação, sob pena de conversão do mandado em título executivo judicial. Após a citação, a parte apelada opôs embargos monitórios às fls. 50/59, aduzindo, em síntese, que nunca firmaram contrato de serviços advocatícios com o apelante, porquanto os serviços prestados por ocasião do inventário extrajudicial realizado fora firmado entre o apelante e um irmão já falecido das apeladas. Empós, o juízo declarou o julgamento antecipado da lide à fl. 73, tendo sentenciado pela improcedência do feito às fls. 80/81. 5. Em momento algum, portanto, foi oportunizada ao autor/apelante a emenda da inicial, para eventuais esclarecimentos ou complementação da documentação a ela anexada, nos moldes em que prevê o art. 700, § 5º, do CPC vigente, ressaltando-se, ainda, que na sentença o juízo a quo afirma que o apelante apenas juntou notificações extrajudiciais, o que não serviriam para embasar ação monitória, silenciando quanto aos demais documentos acostados, notadamente a escritura pública de inventário e partilha (fls. 12/19) na qual consta expressamente a prestação de serviços advocatícios pelo apelante. 6.
Desta feita, inobservada a regra essencial de validade do processo, configura-se o error in procedendo perpetrado pelo MM. Juiz de direito de primeiro grau, eivando todos os atos praticados posteriormente ao equívoco destacado de nulidade, razão pela qual, reconhecido a configuração de error in procedendo, deve a sentença ser declara nula, ex officio, e determinado o retorno do feito à origem para o regular processamento da ação, nos moldes do que preceitua o art. 700, § 5º do CPC
, reputando-se prejudicada a análise meritória do recurso.
7. Sentença anulada ex officio. Recurso prejudicado.
(TJCE; AC 0179942-54.2017.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; DJCE 26/05/2021; Pág. 188)
(grifei)

______________

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO (CBUQ). Sentença de extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita. Recurso da autora que merece prosperar.
Anterior determinação de expedição de mandado monitório para pagamento, com sinalização de que as provas constantes dos autos evidenciavam o direito da parte autora (art. 701 do CPC).
Ré que negou a efetivação do contrato e alegou ausência de provas da prestação dos serviços, assumindo apenas relação pré-contratual. Contrato apresentado pela autora que não foi assinado pela ré. Notas fiscais sem assinatura. Medição que não conta com aceite da ré. E-mail com assunto proposta que deixa margem a dúvida se o serviço foi efetivamente prestado ou apenas aprovado. Fotos que não permitem identificar o local, rota de caminhão e teste do CBUQ que não comprovam a prestação de serviços.
Provas que se revelaram insuficientes para o procedimento monitório. Decisão surpresa inadmissível no atual estágio do Processo Civil Moderno (art. 10 do CPC). Hipótese dos autos que enseja a necessidade de intimação da Autora para fins de emenda da inicial. Providência não adotada. Necessidade de aplicação do art. 700, §5º, do CPC. Prevalência do princípio da eficácia, celeridade e economia processual. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1053829-98.2022.8.26.0100; Ac. 16619511; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 31/03/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2048)
(grifei)

Dessa forma, torna-se forçoso reconhecer a ocorrência de
error in procedendo
por parte do juízo
a quo
, por julgar desde logo pela improcedência do pedido autoral sem oportunizar a emenda à petição inicial.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença vergastada, e determinar o retorno dos autos à origem para a intimação da apelante para emendar à petição inicial ou adequar o rito do procedimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)